Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação civil. Ação indenizatória. Fundo de investimento. Alegação de má gestão. Dever de informação. Ausência de prejuízo financeiro. Ausência de ato ilícito ou doloso. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por prejuízos decorrentes de má gestão em fundo de investimento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) examinar a responsabilidade da instituição financeiras por prejuízos decorrentes de contrato de investimento.
III. Razões de decidir
3. A exposição do fato, do direito e as razões recursais do pedido de reforma delimitam a insurgência recursal de forma clara, de forma a definir o objeto da análise e viabilizar o exercício do contraditório e ampla defesa por parte do apelado. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
4. Segundo o disposto nos arts. 1.368-D, § 2o e 1.368-E, do Código Civil, os prestadores de serviços respondem pelos prejuízos que causarem quando procederem com dolo ou má-fé, e a avaliação dessa responsabilidade levará sempre em consideração os riscos inerentes às aplicações nos mercados de atuação do fundo de investimento e a natureza de obrigação de meio de seus serviços.
5. O laudo pericial contábil-financeiro, o qual não foi impugnado pelo autor, concluiu que não houve prejuízo consolidado no investimento; que a perda pontual em 2019 está dentro do risco do produto financeiro contratado; e que a gestora agiu em conformidade com as normas Comissão de Valores Mobiliários.
6. Comprovada a inexistência do prejuízo financeiro e de ato ilícito por parte da gestora do fundo de investimento, inviável o acolhimento do pedido ressarcitório.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os prestadores de serviços de gestão de fundo de investimento respondem pelos prejuízos que causarem quando procederem com dolo ou má-fé, e a avaliação dessa responsabilidade levará sempre em consideração os riscos inerentes às aplicações nos mercados de atuação do fundo de investimento e a natureza de obrigação de meio de seus serviços.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1368-C, 1.368-D, § 2o e 1.368-E. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1346583, 0710653-50.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJe: 21/06/2021; Acórdão 1300411, 0724038-02.2019.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJe: 01/12/2020.